Tribunal: TJPA
Processo: 0002201-61.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002201-61.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO DANIEL DA SILVA PINTO, BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. TESE REJEITADA. PRINCÍPIO DE "
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
". ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DE MÉRITO E NÃO UMA MERA ANÁLISE DE VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

NÃO CABIMENTO.

PA
RTICIPAÇÃO DOS AGENTES DE FORMA ATIVA E EFICAZ NA PERPETRAÇÃO DO DELITO.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS). MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE

PENA. INSUBSISTENCIA.

PENA CORPORAL SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. O princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção de atos que, não obstante praticados em desacordo com formalidades legais, atingem sua finalidade, de maneira que o reconhecimento de eventual nulidade implica a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte.

No caso em tela, constata-se que o apelante BRENDO LUCAS estava ciente que respondia ação penal em curso, possuindo o dever de manter seu endereço atualizado perante o juízo a quo, e mesmo se assim não fosse, não vislumbramos cabimento quanto a assertiva de cerceamento de defesa, posto que apesar do réu encontrar-se revel, estava sendo assistido pela Defensoria Pública;

II. A absolvição sumária encontra-se preclusa, uma vez que ultrapassada a fase do art. 396-A e 397 do Código de Processo Penal, posto que neste momento, cabe a aferição da materialidade e autoria delitiva na análise do mérito recursal e não em uma mera análise de viabilidade da ação penal já realizada quando do recebimento da denúncia;

III. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 00005/2020.100226-0 (Id. nº 9765922 – Pág. 03/05 e Id. nº 9765923 – Pág. 01), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. nº 9765926 – Pág. 01/02) e Auto de Entrega (Id nº 9765926 – Pág. 03), assim como pelos depoimentos testemunhais da vítima ANTÔNIO FERREIRA DE SALES, que de forma segura e coerente descreveu com riqueza de detalhes a conduta delituosa dos apelantes e, ainda, as declarações das testemunhas, PM’s JOÃO GUILHERME LOBATO PANTOJA e MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, não pairando dúvidas acerca da prática do delito prevista no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal;

IV. Impossível é a desclassificação para o crime de furto, pois a prova dos autos é conclusiva no sentido de que os recorrentes praticaram o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma branca (faca), o que configura o delito de roubo majorado;

V. De acordo com os elementos probatórios, existentes nos autos, os apelantes utilizaram arma branca para intimidação e violência na prática delitiva, para garantir o êxito na subtração dos bens da vítima, sendo logo em seguida presos ainda na posse dessa faca. Entende o STJ que, a apreensão da arma branca e às provas orais, são suficientes para comprovar a utilização do artefato;

VI. Quanto a causa especial de redução de pena do art. 29, § 1º, do Código Penal Brasileiro, participação de menor importância, aplicável a quem cooperou minimamente para o crime. Na hipótese, a atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, pois este contribuiu ativamente para o crime, exercendo papel decisivo para a sua consumação. Logo, restando comprovada a convergência de vontade para um fim comum, bem como a colaboração moral ou material para a execução do crime, devem eles responder pelo resultado.

VII. Quanto a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, observa-se que a pena definitiva do réu foi fixada em 08 anos e 08 meses de reclusão, portanto exige o cumprimento em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

VIII. Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES e PAULO DANIEL DA SILVA PINTO
, inconformados com a decisão que os
condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões recursais (ID 9766092), a defesa do réu
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
, arguiu em preliminar nulidade da sentença em virtude de ausência de intimação pessoal do réu para comparecimento em audiência, o que ensejou em cerceamento de defesa, com fulcro no artigo 654, IV, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a absolvição sumária, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No mérito, postulou a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, o afastamento da agravante de utilização de arma branca, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e a diminuição da pena em 1/6, devido participação de menor importância do acusado no concurso de pessoas, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Em relação ao réu
PAULO DANIEL DA SILVA PINTO
, a Defesa apresentou Recurso de Apelação, Id. nº 9766101, pleiteando a absolvição diante da insuficiência probatória quanto à autoria do delito em tela, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, o afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma branca, a redução da pena e fixação de regime inicial da pena em regime mais brando.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º Grau, apresentou Contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento dos Recursos de Apelação.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.
(ID.
10199821).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposto por
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES e PAULO DANIEL DA SILVA PINTO
, os quais
foram julgados e, ao final, condenados pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 27/01/2020, por volta das 2h45, a vítima, de 63 anos de idade, que trabalha como motorista de aplicativo, atendeu a uma chamada do aplicativo 99. Ao chegar no local indicado, um homem entrou no carro e se sentou no banco do passageiro e, rápida e inesperadamente, outro homem também entrou e se sentou no banco de trás. O indivíduo que estava no banco de passageiro anunciou o assalto, empunhando uma faca e mandando a vítima descer do carro. Nervosa, a vítima não conseguiu soltar o cinto de segurança, momento em que o assaltante que estava no banco de trás passou a falar: Fura logo ele, ele não quer descer do carro! Ele apertou o botão do alarme!. Após, a vítima conseguiu sair e os dois levaram seu veículo marca/modelo Hyundai HB20, seu aparelho celular, a quantia de R$ 150,00, CNH, documento do veículo, cartão do aplicativo 99 e da seguradora Liberty. Após, a vítima foi até a delegacia prestar ocorrência do crime e informou seus demais colegas de aplicativo, que também procuraram pelo veículo da vítima.

Por volta das 5h, a vítima recebeu uma ligação informando que encontraram seu veículo e os assaltantes. Policiais militares que estavam em serviço às proximidades do aeroporto internacional de Belém foram acionados por populares acerca de um tumulto na rotatória da Av. Arthur Bernardes. A chegarem no local, os policiais encontraram muitos populares e um indivíduo estirado no chão, com lesões aparentes por todo corpo.

Os policiais foram informados por militares da Marinha que outro indivíduo havia sido detido quando, em fuga, pulou o muro, acessando o quartel da Marinha. Relataram que a quantia de R$ 62,50 foi entregue a eles por um enfermeiro no Hospital Metropolitano, o qual informou que o dinheiro foi encontrado em poder do denunciado Paulo. Brendo foi o indivíduo detido na Base Naval. Ambos foram reconhecidos pela vítima, que somente não recuperou o aparelho celular e parte do dinheiro. Em sede policial, Brendo ficou em silêncio, enquanto Paulo não foi interrogado por ter sido internado.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foram os apelantes denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP.

Devidamente processados,
foi proferida a sentença em 02/09/2021, nos termos supracitados.
Inconformados, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

PRELIMINARES

I. DA NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA.

A Defesa do réu, arguiu em preliminar nulidade da sentença em virtude da ausência de intimação pessoal do apelante para comparecimento em audiência, o que ensejou em cerceamento de defesa, com fulcro no artigo 654, IV, do Código de Processo Penal.

Aponto que a nulidade em processo penal é regida pelo preceito fundamental do
pas de nullité sans grief
, consagrado pelo legislador pátrio no art. 563, do CPP, do qual se infere que não deve ser declarada a nulidade quando não restar comprovado prejuízo para a parte que a alega.

Nesta seara, esclarece Renato Brasileiro em sua obra Manual de Processo Penal (2017, pg. 1596): “
Segundo o art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar nenhum prejuízo para as partes (pas de nullité sans grief)”.

O Código de Processo Penal prescreve em seu artigo 564, inciso III, alínea e:

Art. 564.

A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa.

Não bastasse isso, em detida análise dos autos, verifica-se que de início,

o apelante
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva, posteriormente. Nessa esteira, encontrava-se custodiado na Central de Triagem da Marambaia, INFOPEN-PA, nº 2139688, inclusive foi citado pessoalmente do inteiro teor da Denúncia e da necessidade de apresentação da Resposta à Acusação, conforme teor da Certidão da Sra. Oficiala de Justiça Avaliadora LUZIA JULIA SOARES ROSA, Id. nº 9765991.

Posteriormente, em 20/03/2020, o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva dos réus
PAULO DANIEL DA SILVA PINTO e BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, Id. 9765995 – Pág. 06/07, inclusive logo em seguida foi cumprido o Alvará de Soltura, Id. 9765998 – Pág. 01.

Entretanto, o réu
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
não foi intimado pessoalmente, mesmo com o emprego de várias diligências nesse sentido, conforme Id. nº 9766004 – Pág. 05/07 e Id. nº 9766006 – Pág. 03/04. Posto isso, o magistrado sentenciante Dr. MURILO LEMOS SIMÃO decretou à revelia, senão vejamos:

“Conforme certidão de fls. 83 verso, o acusado BRENDO não foi localizado no endereço informado nos autos; outrossim não foi possível contato telefônico com ele (fls. 81); ademais, de acordo com o documento de fls. 66, há notícia de que o acusado BRENDO violou o dispositivo de rastreamento eletrônico; por tais razões, sendo desconhecido o atual paradeiro do acusado, decreto à revelia de BRENDO LUCAS, nos termos do artigo 367 do CPP
”. (Id. nº 9766006 – Pág. 05).

Desta feita,

constata-se que o apelante
BRENDO LUCAS
estava ciente que respondia ação penal em curso, possuindo o dever de manter seu endereço atualizado perante o juízo
a quo
, e mesmo se assim não fosse, não vislumbramos cabimento quanto a assertiva de cerceamento de defesa, posto que apesar do réu encontrar-se revel, estava sendo assistido pela Defensoria Pública.

Nesse diapasão, entendo que não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante, nos termos do artigo 563, do CPP, consubstanciado pelo princípio “
pas de nullité sans grief.”
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DO PACIENTE À AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. 1. O princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção de atos que, não obstante praticados em desacordo com formalidades legais, atingem sua finalidade, de maneira que o reconhecimento de eventual nulidade implica a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pela parte. 2. Sendo a citação ato de comunicação processual, por meio do qual dá-se ciência ao acusado da existência de denúncia oferecida, chamando-o para se defender, não há que se cogitar de nulidade em tal procedimento, quando o acusado constitui defensor e, posteriormente, apresenta defesa preliminar e pedido de revogação da prisão preventiva. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. A alegação das referidas nulidades pela defesa, apenas nas razões do recurso de apelação, ficam alcançadas pela preclusão, uma vez que não arguidas oportunamente. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 465.229/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Sendo assim, a alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois não há qualquer prejuízo sofrido pelo apelante em virtude da presença da Defensoria Pública na referida Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada em consonância com o posicionamento ministerial.

II. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS MOLDES DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A Defesa do apelante
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

pleiteia a absolvição sumária, nos moldes do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que, o pleito em exame encontra-se precluso, uma vez que ultrapassada a fase do art. 396-A e 397 do Código de Processo Penal.

Cabe, neste momento, a aferição da materialidade e autoria delitiva na análise do mérito recursal

e não em uma mera análise de viabilidade da ação penal, já realizada aquando do recebimento da denúncia.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise de mérito.

MERITO

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE PAULO DANIEL DA SILVA PINTO

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 00005/2020.100226-0 (Id. nº 9765922 – Pág. 03/05 e Id. nº 9765923 – Pág. 01), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. nº 9765926 – Pág. 01/02) e Auto de Entrega (Id nº 9765926 – Pág. 03), assim como pelos depoimentos testemunhais da vítima ANTÔNIO FERREIRA DE SALES, que de forma segura e coerente descreveu com riqueza de detalhes a conduta delituosa dos apelantes, e ainda, as declarações das testemunhas, PM’s JOÃO GUILHERME LOBATO PANTOJA e MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, não pairando dúvidas acerca da prática do delito prevista no artigo 157, §2º, II e VII, do Código Penal, conforme a seguir transcrevo:

Em juízo a vítima ANTÔNIO FERREIRA DE SALES narrou:

“(...) Que sou motorista de aplicativo, fui chamado pelo aplicativo 99 para uma viagem na Pedreira; ao chegar no local indicado, entraram os dois rapazes no carro, um ao meu lado e outro atrás; em seguida, o que estava ao meu lado já puxou uma faca para me intimidar; pediram para eu descer do carro, mas fiquei nervoso e não consegui me soltar logo do cinto de segurança; nesse momento, o que estava atrás mandava o da frente me furar; consegui descer do carro e corri do local, enquanto eles seguiram com meu carro; logo após, registrei a ocorrência policial e falei para meus colegas de trabalho; recuperei meu veículo, fiquei sabendo que ele estava na rotatória da Arthur Bernardes, perto do aeroporto; quem me avisou foram meus colegas; no local, encontrei meu veículo amassado; os dois acusados já estavam detidos; um deles estava em poder dos fuzileiro, enquanto o outro estava na viatura policial; reconheci, no momento, os dois como sendo os autores do assalto; PAULO era quem estava ao meu lado e portava a faca; além do meu veículo, recuperei os demais pertences, exceto o meu aparelho celular; meu veículo teve perda total e fui indenizado pelo seguro; não consegui identificar quem me chamou pelo aplicativo; no momento do crime, apenas os dois acusados entraram no carro, mas fiquei sabendo que depois entraram mais pessoas que não vi; não lembro das vestes do acusado; tenho certeza que quem entrou no carro ao meu lado era o PAULO; ficou uma marca de faca em mim, por causa da pressão que o acusado fez no momento das ameaças; o crime foi às 02h45 min e encontrei o carro por volta das 5h”.

Os Policiais Militares JOÃO GUILHERME LOBATO PANTOJA e MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, em juízo, narraram dentre outras coisas, que foram acionadas por populares para averiguar um tumulto na rotatória. Chegando lá, havia uma pessoa lesionada no chão com várias outras pessoas ao redor e que um outro homem foi preso por militares da Marinha. Ainda, ficou constatado que os dois meliantes haviam assaltado um motorista de aplicativo, o qual chegou no local posteriormente, assegurando que foi vítima deles.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu,
nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

I. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO PARA OS

APELANTES PAULO DANIEL DA SILVA PINTO E BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

Na espécie, verificou-se que a subtração da coisa alheia móvel se deu mediante grave ameaça contra à vítima. Desse modo, impossível é a desclassificação para o crime de furto. Assim, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que os recorrentes praticaram o crime mediante grave ameaça à vítima, exercida através do emprego de arma branca (faca), o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto. A propósito, colhe-se decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS -CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado, mediante prova testemunhal e pericial, que o agente se utilizou de grave ameaça com utilização de arma de fogo para subtrair bens das vítimas, a condenação pelo delito de roubo deve ser mantida. Quando a confissão não é utilizada como razões de decidir, diante do robusto conjunto probatório, não pode servir para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do STJ. Deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no caso em que permanecem os requisitos de 312 do CPP (TJMS. Apelação Criminal n. 0016467-17.2018.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 13/02/2020, p: 17/02/2020).

Conveniente observar quanto ao crime de roubo, uma vez caracterizada a ameaça contra a vítima, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de furto.

II. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA

PARA OS APELANTES PAULO DANIEL DA SILVA PINTO E BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

De acordo com os elementos probatórios, existentes nos autos, os apelantes utilizaram arma branca para intimidação e violência na prática delitiva, para garantir o êxito na subtração dos bens da vítima, sendo logo em seguida presos ainda na posse dessa faca.

Entende o STJ que, a apreensão da arma de branca e às provas orais, são suficientes para comprovar a utilização do artefato. Vejamos entendimento jurisprudencial, acerca do tema:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PELITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESENCIARAM O FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELA PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, a absolvição delitiva mostra-se inviável, sob o prisma de ausência de provas suficientes para a condenação, haja vista que as provas coligidas são firmes e suficientes para evidenciar a prática do delito de roubo majorado pelo apelante que, inclusive, confessou o delito quando do interrogatório judicial. 2. Ademais, é sabido que a palavra dos policiais possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-la. Pondere-se, que não há nos autos o menor indício de que os policiais militares tivessem algum interesse em prejudicar o apelante. 3. A apreensão da faca utilizada no delito não é imprescindível para o reconhecimento da qualificadora contida no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, sendo a prova oral suficiente para comprovar a utilização do artefato, in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação criminal nº 0232766- 82.2020.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 20 de abril de 2021. (TJ – CE – APR 0232766- 82.2020.8.06.0001 CE 0232766-82.2020.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 20/04/2021).

III. DA APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AO APELANTE BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

Quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, entendo não assistir razão.

O instituto da menor participação, contido no art. 29, §1° do Código Penal, pode ser conceituada nas lições de Cleber Rogério Masson como sendo a causa de diminuição de pena daqueles que, na qualidade de participes, contribuam minimamente para a produção do resultado, nesse sentido:

(...) Anote-se que a diminuição da pena se relaciona à participação, isto é, ao comportamento adotado pelo sujeito, e não à sua pessoa. Portanto, suas condições pessoais (primário ou reincidente, perigoso ou não) não impedem a redução da reprimenda, se tiver contribuído minimamente para a produção do resultado. Como a lei fala em “participação”, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

A análise do exposto revela que a atuação do apelante foi decisiva para a consumação do delito, pois este contribuiu ativamente para o crime, exercendo papel decisivo para a sua consumação. Logo, restando comprovada a convergência de vontade para um fim comum, bem como a colaboração moral ou material para a execução do crime, devem eles responder pelo resultado. Acerca da matéria, colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa. Omissis...

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03).

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. Omissis. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28).

Desse modo, é indubitável a conclusão de que o apelante PAULO participou de forma ativa e eficaz na perpetração do delito, não podendo ser beneficiado pela causa de diminuição reclamada.

IV. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AOS APELANTES PAULO DANIEL DA SILVA PINTO E BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

O pleito recursal dos apelantes funda-se na reforma da r. sentença quanto a dosimetria da pena no sentido de redimensionar a pena base.

Na espécie, o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nortearão o sentenciante na escolha do patamar de aumento de cada circunstância judicial negativa.

Na hipótese, a pena prevista no preceito secundário do art. 157 do CP é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

No caso presente, o juízo examinou com acuidade o acervo processual e aferiu a pena-base dos recorrentes em 6 (seis) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, ou seja, restou fixada acima do mínimo legal, devido a existência de 02 moduladores desfavoráveis (“culpabilidade” e “circunstâncias”), que credenciaram a exasperação da pena nesse ponto.

Para tanto, analisando as circunstâncias judiciais negativas, verifica-se que com relação a valoração negativa do vetor da culpabilidade dos réus,

constituiu fundamento idôneo para negativar tal circunstância, pois o magistrado aferiu o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto em que foi cometido o crime, abordando em sua análise que os réus se mancomunaram um com outro para perpetrar o roubo, premeditando o delito e, valendo-se dessa companhia, colocou a vítima em situação de maior risco, fato que demonstra maior gravidade da conduta e consequentemente, enseja maior reprovação, razão pela qual mantenho como circunstância judicial desfavorável aos agentes.

No que concerne as circunstâncias do crime, observa-se que a

referida fundamentação encontra-se idônea, pois o acusado cometeu o ilícito de forma ardilosa, haja vista que atacou um motorista de aplicativo (Uber e 99) que estava em serviço, ludibriou o ofendido chamando-o para fazer uma corrida (fingiu ser mero passageiro) para, de forma dissimulada, aproveitar-se da boa-fé do trabalhador e roubá-lo, oportunidade em que subtraiu, dentre outros bens, o veículo utilizado pela vítima para trabalhar e, na fuga, esse veículo sofreu colisão que ocasionou perda total do carro.

Acerca do acréscimo em 02 (dois) anos, em face de duas circunstâncias judiciais negativas, é cediço que o magistrado julgador só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu. Entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável aos apelantes, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Pelas razões expostas, mantenho a pena-base nos moldes fixados pelo MM. Juízo
a quo
, uma vez que em obediência as Súmulas 17 e 23 do E. TJPA.

VI. DA READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO APELANTE PAULO DANIEL DA SILVA PINTO

Quanto ao pedido de readequação do regime inicial de cumprimento de pena, constatamos que não assiste razão a Defesa.

Isso porque, a pena definitiva do réu foi fixada em 08 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023